Tribunal: TJSP
Processo: 2341923-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE CORRETAMENTE RECONHECIDA.
1. O prazo para a interposição de recurso contra decisão que concede a tutela de urgência é contado da ciência inequívoca da parte.
2. Improvido o recurso, é o caso de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE CORRETAMENTE RECONHECIDA.
1. O prazo para a interposição de recurso contra decisão que concede a tutela de urgência é contado da ciência inequívoca da parte.
2. Improvido o recurso, é o caso de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o., do CPC.
3. Recurso improvido, com determinação.